Tribunal: STF
Processo: RHC 60576
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-16
Data de publicação: 1982-12-16

Ementa:
CRIMINAL.
"HABEAS CORPUS". ANULAÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. FALTA DE EXAME DE
SANIDADE MENTAL.
TENDO A TEMPO SIDO ALEGADA A INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO E ORA
PACIENTE, CARACTERIZA-SE CERCEAMENTO DE DEFESA SE NÃO FOI ELE
SUBMETIDO AO NECESSARIO EXAME, NÃO PODENDO PREVALECER O ARGUMENTO DE
QUE O RÉU NÃO SE ENCONTRAVA EM NENHUM ESTABELECIMENTO PENAL DE
CURITIBA, SE E CERTO QUE ELE SE ENCONTRAVA EM LUGAR CONHECIDO.
PROCESSO ANULADO PARCIALMENTE.